Tribunal: TJES
Processo: 5007521-69.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007521-69.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: FERREIRA & FELISMINO REPRESENTACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO POR NULIDADE CONTRATUAL. CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS
. PARTE AUTORA FIRMOU CONTRATO NO VALOR DE R$350.000,00 REALIZANDO O PAGAMENTO DE R$26.114,38 NO ATO DA CONTRATAÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL DECLARANDO INEXISTENTE O CONTRATO EM QUESTÃO, CONDENANDO O REQUERIDO NA RESTITUIÇÃO DE R$26.114,38, COM JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO DA RÉ INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL, PORÉM SEU PREPARO NÃO FOI COMPROVADO NOS AUTOS, NOS TERMOS DA CERTIDÃO DE ID 3887378. ISTO POSTO,

RECURSO NÃO CONHECIDO, EM RAZÃO DA SUA DESERÇÃO.
RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA DE PISO, PARA CONDENAR A RECORRIDA A RESTITUIR IMEDIATAMENTE O VALOR INTEGRAL PAGO PELA RECORRENTE, ARBITRANDO-SE, AINDA, UM VALOR PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DECLARADO PREJUDICADO.
VALOR CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA A ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. A PRETENSÃO AUTORAL RECAI SOBRE A INTEGRALIDADE DO NEGÓCIO, O QUAL FOI FIRMADO NO MONTANTE DE R$350.000,00. LOGO, ENTENDO QUE ESTE VALOR EXTRAPOLA O TETO PERMITIDO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3 O, INCISO II, DA LJE, O QUE RETIRA A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA LIDE.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, JULGO-LHE PREJUDICADO. RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO E DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, INCISO II, DA LJE
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)